Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-93.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. RELATO DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES NA FASE INQUISITIVA NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA ACERCA DA DINÂMICA DOS FATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (IN DUBIO PRO REO). SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a palavra da vítima possua especial importância nos casos de violência doméstica, esta deve estar amparada em elementos mínimos de prova. No caso, a vítima só foi ouvida em sede inquisitiva. Outrossim, as informantes e a testemunha policial, inquiridas em juízo, limitaram-se a repetir, sem detalhes, o que ouviram da vítima no dia dos fatos, não confirmando a ocorrência dos delitos.
2. A avaliação das provas na persecução penal é regida, em regra, pelo sistema da persuasão racional, isto é, pelo livre convencimento motivado, em que o julgador forma a sua convicção e decide de acordo com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório.
3. A condenação penal, por todo gravame que acarreta, deve, necessariamente, estar amparada em provas contundentes e inequívocas sobre a prática dos crimes, sendo inviável quando o acervo probatório se mostra frágil.
4. Havendo dúvidas ao término da instrução criminal, quanto à prática dos delitos de ameaça e perseguição no contexto de violência doméstica, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo.
5. Recurso desprovido.